Tribunal: TJMT
Processo: 1021888-20.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021888-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE REINALDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 571.821.831-53 (AGRAVADO), JUSSARA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 010.988.541-44 (AGRAVADO), ANDRE MARTINS KAWABATA - CPF: 899.999.591-72 (ADVOGADO), JUSSARA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 010.988.541-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO EM PRONTUÁRIO DE VEÍCULO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXIGIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ARTIGO 513, § 2º, INCISO I. SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE MANTIDAS. CARÁTER COERCITIVO-INIBITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento da execução quanto à obrigação de fazer consistente na baixa de gravame fiduciário sobre veículo automotor, mantendo a incidência de multa cominatória fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais),
até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, ante o descumprimento do prazo judicial assinalado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a exigibilidade da multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula nº 410 do STJ, ou se a
intimação operada na pessoa do advogado constituído via Diário da Justiça Eletrônico supre tal exigência sob a sistemática do CPC/2015; e (
ii
) estabelecer se o montante acumulado a título de astreintes revela-se excessivo, a ponto de configurar enriquecimento sem causa, demandando sua redução ou exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sistemática processual civil inaugurada pelo Codex de 2015, notadamente em seu art. 513, § 2º, inciso I, estabelece como regra geral que o devedor será intimado para o cumprimento da sentença na pessoa de seu advogado constituído nos autos, mediante publicação no órgão oficial, o que mitiga o rigor formalístico outrora exigido pela Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A jurisprudência contemporânea, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto desta Corte Estadual, consolidou o entendimento de que a prévia intimação pessoal do devedor é prescindível quando este, representado por patrono habilitado, toma ciência inequívoca da ordem judicial e do prazo para seu cumprimento, prestigiando-se os princípios da celeridade, da boa-fé processual e da instrumentalidade das formas.

5. No caso concreto, a instituição financeira agravante ostenta a condição de litigante profissional, possuindo estrutura técnica e jurídica apta a monitorar as publicações oficiais, restando evidenciada a ciência do comando jurisdicional pelo peticionamento nos autos principais.

6. A obrigação de fazer imposta — baixa eletrônica de gravame fiduciário — reveste-se de natureza puramente administrativa e de baixa complexidade técnica, não justificando a inércia da instituição financeira por período superior a 45 (quarenta e cinco) dias após o exaurimento do prazo assinalado.

7. O valor das astreintes, fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), harmoniza-se com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o porte econômico da agravante e a necessidade de conferir eficácia coercitiva ao provimento judicial, evitando-se que o descumprimento da ordem se torne economicamente vantajoso ao devedor.

8. A manutenção da multa é imperativa para preservar o caráter pedagógico-punitivo do instituto, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa da parte exequente quando o acúmulo do débito decorre exclusivamente da contumácia e da desídia da parte executada em satisfazer a obrigação no tempo e modo devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Sob a égide do CPC/2015, a intimação para o cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de multa diária, pode ser realizada na pessoa do advogado constituído nos autos, restando superada a exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ.

2. A multa cominatória deve ser mantida em seu valor integral quando fixada dentro dos parâmetros de razoabilidade e quando o atraso no cumprimento da obrigação decorrer da inércia injustificada do devedor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 513, § 2º, I, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.745.289/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
j. 24.05.2021; TJMT, N.U 1026068-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1026894-67.2024.8.11.0003, acolheu os embargos de declaração opostos pela parte exequente para anular parcialmente a sentença extintiva anteriormente proferida. O magistrado de primeiro grau determinou o prosseguimento da execução quanto à obrigação de fazer (baixa de gravame fiduciário sobre o veículo Fiat Strada, placas QBS-8658) e o cômputo das astreintes fixadas em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia
até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (
id.
368911353), o Banco
a
gravante sustenta, em síntese
, o
cumprimento da obrigação
, a
firma
ndo
que a baixa do gravame fiduciário foi efetivamente realizada em 10/04/2026, embora reconheça que o prazo inicialmente assinalado findou em 25/02/2026.

A
lega
desproporcionalidade das
astreintes

aduzindo
que a manutenção do cômputo integral da multa revela-se excessiva e desproporcional, gerando enriquecimento sem causa da parte adversa, defendendo que o valor das
astreintes
não faz coisa julgada e pode ser revisto a qualquer tempo.

Invoca a Súmula 410 do STJ, argumentando que a exigibilidade da multa cominatória depende de prévia intimação pessoal do devedor, o que não teria ocorrido na espécie, tendo a intimação se operado apenas via Diário da Justiça Eletrônico na pessoa do advogado.

P
ugna pela análise de dispositivos constitucionais para fins de acesso às instâncias superiores.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão, afastando a multa ou, subsidiariamente, reduzindo o seu montante e reconhecendo a nulidade da cobrança por falta de intimação pessoal.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (
id.
369997882), por não se vislumbrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A parte
a
gravada apresentou contrarrazões (
id.
373428364), defendendo a manutenção da decisão. Argumenta que a intimação na pessoa do advogado é válida sob a égide do CPC/2015, que o banco confessou o atraso injustificado de mais de 50 dias para uma providência administrativa simples e que o valor da multa é razoável frente ao porte econômico da instituição financeira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Juízo de Admissibilidade

O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (
id.
369258377). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo.

Mérito

A controvérsia cinge-se à legalidade e proporcionalidade da incidência de multa cominatória (
astreintes
) pelo descumprimento temporário de obrigação de fazer consistente na baixa de gravame fiduciário em prontuário de veículo.

Inicialmente, o

a
gravante sustenta a impenhorabilidade da multa por ausência de intimação pessoal. Sem razão.

Embora a Súmula 410 do STJ estabeleça que "
a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
", o entendimento jurisprudencial, inclusive do próprio STJ e deste Tribunal de Justiça, vem se consolidando no sentido de que, após a vigência do CPC/2015, a intimação para o cumprimento de sentença pode ser realizada na pessoa do advogado constituído (art. 513, §2º, I, do CPC).

No caso concreto, o Banco é litigante profissional e teve ciência inequívoca da ordem judicial através de seu patrono, tendo inclusive peticionado nos autos para alegar a satisfação da obrigação.

Neste sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA EXECUTADA – VALIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do que dispõe o art. 513, §2º, inc. I do CPC, que estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, se mostra desnecessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer fixada na sentença, restando, assim, superada a Súmula 410 do STJ. Precedentes do STJ.

A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, possuindo a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso, consoante visto na espécie.

(N.U 1026068-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 06/11/2024)

(destaquei)

A exigência de formalismo excessivo em fase de cumprimento de sentença, quando a parte já está devidamente representada e participando ativamente do processo, contraria os princípios da celeridade e da boa-fé processual.

No que se refere ao d
escumprimento da
o
brigação e
v
alor das
a
streintes
, é sabido que a
s astreintes possuem natureza coercitiva e inibitória, visando compelir o devedor a cumprir a obrigação específica, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional.

Na hipótese, o próprio
a
gravante confessa o cumprimento tardio. O prazo expirou em 25/02/2026, e a baixa teria sido realizada apenas em 10/04/2026. Ou seja, houve uma inércia de aproximadamente 45 dias para a realização de um ato administrativo simples e eletrônico, providência que não demanda complexidade técnica para uma instituição do porte do Banco do Brasil.

Quanto ao valor, o magistrado
a quo
fixou a multa em R$ 500,00
até o limite
de R$
10
.000,00
(
dez
mil reais)
, id.
221098434
- origem
.

Este montante não se revela exorbitante nem desproporcional. Pelo contrário, mostra-se adequado para desestimular a reiteração do descumprimento de
ordens judiciais por grandes corporações.

A redução do valor, neste cenário, premiaria a desídia do Banco e esvaziaria o caráter pedagógico da medida.

O valor acumulado não decorreu de arbítrio judicial, mas da própria
resistência
do
a
gravante, que deixou o prazo fluir deliberadamente. Não há, portanto, que se falar em enriquecimento sem causa, uma vez que a multa é revertida em favor da parte que sofreu a limitação indevida de seu direito de propriedade sobre o veículo por tempo superior ao legal.

Assim, verificada a validade da intimação via advogado e a razoabilidade do montante fixado diante do descumprimento confessado, a decisão agravada não merece reparos.

Em face

d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
inalterada
a decisão proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026